Tribunal: STF
Processo: Rcl 82425
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Valdelice Lopes Silva Ferreira em face de decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, nos autos do processo nº 0029400-02.2016.8.13.0086, por suposta violação ao entendimento firmado nos Tema 683 e 784 da Repercussão Geral.



    Narra a reclamante que (eDOC 1, p. 5-6):



    “A Reclamante participou do Concurso Público regulamentado pelo Edital nº 01/2011, destinado ao provimento do cargo de Professora da Educação Básica – PEB, Nível I, Grau A, promovido pela rede estadual de ensino de Minas Gerais. O referido edital previa expressamente a oferta de 6 (seis) vagas, tendo a Reclamante obtido aprovação na 26ª colocação, portanto, fora do número inicialmente previsto.



    O certame teve sua validade prorrogada até o dia 30 de janeiro de 2017, período no qual ocorreram circunstâncias fáticas relevantes, alterando substancialmente a situação jurídica inicial da Reclamante, conforme será demonstrado em tópico abaixo.”



    Sustenta que os “dados objetivos não deixam margem para dúvidas quanto à configuração exata dos requisitos estabelecidos pelo Tema 784 do STF (RE 837.311), que assegura o direito subjetivo à nomeação quando ocorrer preterição arbitrária, caracterizada por nomeações acima do número previsto e/ou por contratações precárias durante a validade do certame” (eDOC 1, p. 9).



    Menciona que “a decisão da Turma Recursal transitou em julgado na data de 29/08/2023. Por entender que tal decisão merecia ser rescindida, a Reclamante propôs ação rescisória (Ação Rescisória Nº 1.0000.24.354594-4/000). Ocorre que o TJMG reconheceu incompetência absoluta para conhecer da ação em comento. A decisão do TJMG sobre a rescisória ainda não foi abarcada pelo trânsito em julgado” (eDOC 1, p. 3).



    Requer “seja julgada integralmente PROCEDENTE esta Reclamação Constitucional para: Cassar integralmente a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais; Determinar imediatamente ao Estado de Minas Gerais a nomeação da Reclamante para o cargo público em questão ou, subsidiariamente, que a Turma Recursal seja obrigada a proferir nova decisão, observando-se rigorosamente o Tema 784 e Tema 683 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 10). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Com efeito, a decisão reclamada não foi proferida na ação rescisória, e sim no processo originário, tendo transitado em julgado em 29.08.2023 (eDOC 29, p. 46). A presente reclamação, por seu turno, foi manejada apenas em 24.07.2025 (eDOC 30, p. 3). 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324 E DO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 75375 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 611.503 E 958.252 – TEMAS 360 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. “ (Rcl 76428 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025; grifei)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de declinar o valor da causa (art. 291 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente